Tribunal: TJBA
Processo: 0501903-62.2014.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501903-62.2014.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE ITABUNA. PARTE VENCIDA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ISENÇÃO QUANDO ESTE ÓRGÃO ATUA CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DA QUAL PERTENÇA, NO CASO CONCRETO, O ESTADO DA BAHIA. PRECEDENTES STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 0501903-62.2014.805.0113, em que figuram como parte embargante, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e parte embargada, ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE ITABUNA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e ACOLHER EM PARTE os embargos de declaração, na esteira do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2022. Presidente Desª. Pilar Celia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 8